Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Priscila Ferreira Cavalcante em desfavor da agravante, processo 0709119-77.2021.8.07.0020, deferiu a tutela provisória para cominar às rés obrigação de fazer consistente em custear e fornecer à agravada/requerente o medicamento Vandetanibe – 300mg com estrita observância à prescrição médica, dosagem e ciclo emanados do relatório médico. Assinalou o prazo de 2 (dois) dias corridos para o efetivo cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Na decisão agravada, o magistrado destacou a alta probabilidade de serem verdadeiras as alegações de fato aduzidas na petição inicial. Considerou evidenciado o perigo de dano, baseado na necessidade urgente de obtenção do medicamento e no risco de piora da saúde da autora/agravada. Inconformada, a recorrente, em razões recursais (Id 27256113, pp. 3-18), sustenta que a decisão vergastada afronta cláusula restritiva do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, na medida em que o medicamento VANDETANIBE (CAPRELSA®) não está previsto no rol de procedimentos e diretrizes de utilização da ANS. Indica a competência da mencionada agência reguladora para elaboração de rol de procedimentos e eventos de saúde cobertos por contrato de seguro saúde, conforme autorizado pelo 4o da Lei 9.961/2000. Aduz ser a Resolução Normativa 428 da ANS referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e afirma que não se deve criar obrigação contratual inexistente. Colaciona julgados do STJ (AREsp 1646143/SP) e da 8a Turma deste Tribunal para realçar a alegação de que o rol da ANS não pode ser tido como meramente exemplificativo. Defende a licitude da negativa de autorização do fornecimento do remédio, tendo em vista que não se deve obrigar os planos de saúde a custearem tratamentos experimentais e que decisões dessa natureza comprometem o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, devido ao efeito cascata de pretensões similares. Alega agir no exercício regular do direito, porque se vale de previsões legais e contratuais para recusar a liberação do medicamento pretendido pela parte agravada. Assinala a desproporcionalidade e desarrazoabilidade do valor fixado a título de astreinte, porque ausente desídia por parte da recorrente, bem como diz curto o prazo fixado para o cumprimento. Pontua que a aludida multa vai de encontro a princípios basilares, tais como valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, tempo razoável para o cumprimento da ação determinada, a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos pelo magistrado, e por fim, a existência de efetivo dever do credor de mitigar o próprio juízo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada e, por conseguinte, excluir a multa cominada. Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, pede que o valor arbitrado seja reduzido para montante razoável, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27256114, p. 1/2). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Verifico do processo de referência (autos n. 0709119-77.2021.8.07.0020) que a autora/agravada requereu, em tutela antecipada, que a ré/agravante AMIL Assistência Médica Internacional S.A fosse compelida a fornecer o medicamento Vandetanibe – 300mg, por 12 meses inicialmente, ou nova progressão de doença, conforme prescrito por seu médico. Salientou ter 32 (trinta e dois) anos de idade, uma filha menor e, em exame de rotina, que realiza periodicamente desde 2014, quando foi diagnosticada com câncer e submetida à cirurgia de tireoidectomia total, foram constatados tumores no pulmão. Então, em 12/5/2021, após realização de biópsia, foi novamente diagnosticada pela médica especialista com tumor misto de carcinoma papilar de tireoide e medular, com franca progressão da doença (Id 94779350 do processo de referência). Justificou a necessidade do uso do medicamento em razão de evidências de resultados positivos para tratamento do tipo de câncer que a acomete e destacou que a caixa de medicação com 30 comprimidos custa atualmente R$ 24.788,23 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), sendo inviável para a parte autora/agravada o custeio do tratamento inicial de 12 meses. Acrescentou que, ao solicitar a medicação à operadora de plano de saúde, teve o pedido negado sob o argumento de que aludido medicamento não preenche as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, DUT 64 do ROL da ANS vigente (RN 465/2021). O magistrado, na decisão exarada em 21/6/2021 (Id 95267156 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora/agravada para determinar que a requerida autorize/custeie o tratamento da autora, conforme prescrição médica (Id. 94779368), no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Asseverou a alta probabilidade de serem verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela autora, amparadas em provas idôneas, como a carteira do plano contratado (Id 94779360 do processos de referência), exame histopatológico (Ids 94779356 e 94779357 do processo de referência) e relatório médico (Id 94779368 do processo de referência). Considerou evidenciado o perigo de dano baseado na necessidade urgente de realização do procedimento e risco de piora no quadro de saúde da autora/agravada. Lembrou entendimento jurisprudencial afirmativo de que o rol previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde tem natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como obstáculo à realização de tratamento adequado e prescrito por médico especialista. A demandada/agravante foi intimada para cumprimento da ordem judicial em 24/6/2021 (Ids 95561355 e 95670130 do processo de referência). Compareceu nos autos em 29/6/2021 (Id 96173040 do processo de referência) para informar o cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência e apresentou cópia da guia de autorização n. 257578278, a fim de viabilizar o fornecimento do medicamento requerido (Id 96173041 do processo de referência), prescrito pela médica especialista (laudo médico de Id 94779368 do processo de referência). Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF[2]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo de haver oferecido contestação, somente protocolada em 15/7/2021 (Id 97585884 do processo de referência). Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente. Essa conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 12/7/2021, muito depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar em 24/6/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente a preclusão lógica a obstar a interposição de recurso contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, em contestação à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)